Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-69.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003953-69.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO LANZINI - CNPJ: 37.995.899/0001-30 (APELADO), IGOR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 059.159.331-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO LANZINI - CPF: 995.866.141-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO PATRONO NO DJE/DJEN. INOBSERVÂNCIA DA (RESOLUÇÃO 455/2022, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 569/2024). INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU EM ATENÇÃO A SÚMULA SÚMULA 240. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Monitória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, após intimação para impulsionamento processual.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve intimação válida da exequente e de seu patrono, com observância das regras de publicação no DJE/DJEN; (ii) saber se, após a citação dos executados, seria indispensável requerimento destes para a extinção por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ; (iii) saber se é juridicamente possível extinguir cumprimento de sentença por abandono com base no art. 485, III, do CPC, à luz do regime específico do art. 924 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte e regular intimação do advogado por meio oficial, com publicação em nome do patrono constituído. A ausência de publicação no DJE/DJEN, em desconformidade com as Resoluções 455/2022 e 569/2024 do CNJ e com a Resolução TJMT/OE nº 05/2022, vulnera o contraditório e a ampla defesa, maculando de nulidade a sentença.

4.

Uma vez angularizada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ e art. 485, § 6º, do CPC. Inexistente postulação dos executados nesse sentido, revela-se inválida a extinção decretada de ofício.

5.

A fase de cumprimento de sentença não constitui novo processo autônomo, submetendo-se às hipóteses taxativas do art. 924 do CPC. O abandono da causa não integra o rol legal de extinção da execução, sendo que eventual inércia do exequente autoriza, quando cabível, a suspensão ou o arquivamento provisório, até ulterior provocação ou reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

A solução que privilegia o prosseguimento do feito harmoniza-se com os princípios da primazia da decisão de mérito, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa exige intimação válida da parte e de seu advogado, com publicação regular no DJE/DJEN, sob pena de nulidade.
2.
Após a citação do réu, a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC depende de requerimento da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ.

3. O abandono da causa não constitui hipótese de extinção da execução, que se rege pelo rol taxativo do art. 924 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 6º, 921, III, e 924; Resolução CNJ n. 455/2022, com redação dada pela Resolução n. 569/2024; Resolução TJMT/OE n. 05/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, N.U 1052473-97.2024.8.11.0041; N.U 1002625-95.2020.8.11.0037; N.U 1036445-88.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003953-69-2024

APELANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

APELADO:
JOÃO PAULO LANZINI E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
extinguiu a Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença proposto pela Apelante com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que e
m 25/04/2025, a Exequente promoveu o cumprimento de sentença, apresentando memória de cálculo atualizada no valor de R$ 61.909,40 (ID 191908638), conforme determinação judicial.

Assevera que por decisão de 30/04/2025 (ID 192144917), o Juízo determinou a intimação dos Executados para pagamento voluntário em 15 dias, sob pena de multa e honorários, sendo que em 17/06/2025, a exequente foi intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito (ID 197927255).

Sustenta que

em 02/09/2025, houve nova intimação para que a Exequente promovesse os atos que lhe competem, sob pena de extinção (ID 206646959), no entanto, sem que houvesse publicação dessa intimação no DJE em nome dos procuradores da Exequente, foi proferida sentença de extinção do processo por abandono de causa em 30/09/2025 com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Argumenta que no artigo 934 do CPC, não há referencia a extinção do processo de execução sem análise do mérito, acrescentando que não há que se falar na aplicação da regra descrita no art. 485, III, do CPC ao cumprimento de sentença, visto que
a ausência de diligência da exequente para o prosseguimento do feito ensejaria a sua suspensão, conforme regra exata do art. 921, III, do CPC, o qual prevê que a execução será suspensa quando não se conseguir promover os atos executivos
.

Ressalta que embora sejam validas as intimações eletrônicas, nos termos da Lei 11.419/2006, há que se reconhecer que a intimação para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, deve ser publicada no DJE em nome dos procuradores da parte, não sendo suficiente a intimação eletrônica direta
.

Alega que no caso, configura violação ao devido processo legal, pois, impede que os procuradores da parte tomem conhecimento tempestivo da intimação, especialmente, quando se trata de intimação com advertência de extinção do processo
. Assim, a intimação que não foi publicada no DJE em nome dos procuradores da Exequente não pode ensejar a extinção do feito por abandono. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, embora tenham sido intimados os executados para dar andamento ao processo as contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá/MT data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu execução (cumprimento de sentença) sem análise do mérito com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Sustenta, em síntese o Apelante que no caso tratando-se de execução deve ser aplicada a regra do artigo 927 do CPC em caso de inércia da parte deve ficar no arquivo até manifestação da parte ou

prescrição.

Alega que não ocorreu a publicação da intimação do patrono da Apelante no DJE, não sendo suficiente a intimação eletrônica direta
.

No caso em análise, verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Apelante, esta promoveu o início do cumprimento de sentença apresentando o cálculo atualizado do débito.

Verifica-se que a parte Autora foi intimada para dar andamento ao processo, conforme

consta no ID 347398949, sobrevindo a seguir a sentença de extinção do processo sem análise do mérito,

com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Ocorre que para extinção do processo sem análise do mérito além da intimação da parte e de seu advogado há necessidade de que ocorra a publicação da intimação deste no DJE sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa o que não se verifica ter ocorrido no caso.

No caso não se verifica que tenha ocorrido a intimação do patrono da Apelante no DJE,

não sendo observado o que dispõe a Resolução n. 455 do CNJ alterada pela Resolução
nº 569/2024 do CNJ que unifica a contagem de prazos processuais, estabelecendo que eles serão contados apenas a partir da consulta de comunicações eletrônicas, feitas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE)
e do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN
), a partir de 16 de maio de 2025,
visando dar maior segurança jurídica ao processo, padronizando a comunicação e a forma de contar prazos,
e exige que tribunais e partes se adaptem a esse novo sistema de comunicação centralizada.

Ademais, a
Resolução TJMT/OE nº 05/2022 regulamenta a publicação de atos judiciais e administrativos no Diário da Justiça Eletrônico (DJE)
definindo que citações por meio eletrônico e comunicações que exijam ciência pessoal devem ser feitas pelo Domicilio Judicial Eletrônico (DJE),
enquanto as demais serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), para contagem de prazos, cuja regra não foi observada no caso em análise.

Dessa forma, não constando a intimação do patrono da Apelante no Diário da Justiça Eletrônico,
não ocorrendo publicação em nome

de seu advogado, não se observou a forma determinada na Resolução retro mencionada

ocorrendo ofensa a referida normatização.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – PROCESSO QUE NÃO FICOU PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REFERIDO REQUISITO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO DA APELANTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO DJE – INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 455 DO CNJ ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 569/2024 -– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

No caso em análise o processo não permaneceu paralisado por mais de 30 (trinta) dias, de forma que não se observou a regra do artigo 485, III do CPC para extinção do feito sem análise do mérito.

A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema PJe, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução 569, que não foi considerado, de forma que deve ser considerada inválida, no caso, intimação que nem sequer consta os nomes do advogado regularmente constituído pela Autora e cadastrado para receber intimações.

(N.U 1052473-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

Ademais, necessário ressaltar que os executados já foram citados de modo que, para extinção do processo sem análise do mérito por abandono do Autor, há necessidade de requerimento do demandado em observância à Súmula 240 do STJ.

Ocorre que não houve requerimento da parte
ex adversa
pleiteando a extinção do feito por abandono de forma que não foi observado o que determina a Súmula 240 do STJ e artigo 485 § 6º do CPC.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – PARTE DEMANDADA JÁ CITADA NA DEMANDA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NA FORMA DA SÚMULA 240 STJ. RECURSO PROVIDO.

Já tendo ocorrido a citação do réu no processo a extinção sem análise do mérito exige requerimento do réu em observância à sumula 240 do Superior Tribunal de Justiça,
de forma que não observado tal requisito implica em nulidade da sentença.

(N.U 1002625-95.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

Ainda,
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.(N.U 1028103-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA N.º 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

2. Os apelantes Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso pleitearam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em recurso adesivo, requereu a anulação da sentença, sob o fundamento de ausência de requerimento prévio do réu, em observância à Súmula n.º 240 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Análise da validade da sentença extintiva em razão da ausência de requerimento do réu para decretação de abandono, conforme exigido pela Súmula n.º 240 do STJ.

4. Prejudicialidade do recurso principal diante da anulação da sentença e devolução do feito ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

5. Nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, após a angularização processual, depende de requerimento formal da parte ré.

6. Na hipótese, embora o exequente tenha permanecido inerte após intimação pessoal, não houve requerimento dos réus para a extinção do processo, o que configura nulidade da sentença.

7. Prejudicada a análise do recurso principal relativo à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que a anulação da sentença devolve ao juízo de origem a apreciação do mérito do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

9. Recurso de apelação de Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após angularização processual, depende de requerimento formal da parte ré, em observância à Súmula n.º 240 do STJ.
2. A ausência desse requerimento constitui nulidade da sentença extintiva."

Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 485, inc. III; Súmula n.º 240 do STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula n.º 240; decisões deste Tribunal nos processos NU 0002764-77.2008.8.11.0007 e NU 0010625-73.2015.8.11.0006.

(N.U 0002315-23.2008.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

Cumpre anotar, também que
a extinção do processo neste caso aplica-se a regra do artigo 924 do CPC/2015
que dispõe o seguinte:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar que o abandono de causa em tese praticado pela parte Apelante, não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo que em

tratando de Execução em caso de inércia por parte do Exequente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que ocorra

a prescrição intercorrente.

Neste sentido transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido.-

(N.U 1036445-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido.- (N.U 1044000-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Ademais, deve-se observar os Princípios da Efetividade Jurisdicional, da Economia Processual e da Primazia pela Resolução do Mérito, implicando, portanto, na necessidade de reforma da sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular sentença determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026